Tribunal: TJDFT
Processo: 0718288-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718288-71.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO LOURENCO COSMO DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Intimada para apresentar as razões do apelo, a defesa formula pedido de desistência do recurso (ID 74224092). Notoriamente, vigora no sistema processual brasileiro o princípio da voluntariedade, o qual faculta à defesa técnica a interposição de recurso contra decisão desfavorável ao réu, conforme art. 594, caput, do CPP. Na situação delineada nos autos, a defesa do réu vem sendo patrocinada pelo Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, por determinação do juízo, o que equivale ao exercício de munus público e, portanto, dispensa procuração (AgRg no AREsp n. 1.945.060/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.) Ao ser intimado da sentença, o réu afirmou que não tem interesse em recorrer da sentença (ID 73172862), o que torna prejudicado o termo de apelação (ID 73172861). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, a fim de que surta os efeitos legais. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2025 22:50:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator